Tribunal: TJES
Processo: 0031683-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031683-62.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÕES SANADAS. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL E ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA REVISTAS. RECURSO PROVIDO.

1- Deve incidir sobre o valor da multa revista, correção monetária com aplicação do IPCA-E a partir da data da prolação do Acórdão por meio do qual foi reduzida, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a Embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

2- Analisando as peculiaridades do caso concreto, constata-se a hipótese de sucumbência recíproca, pelo que devem ser condenadas as partes no pagamento das custas processuais, observando-se, em relação ao Município, as disposições do art. 39 da Lei nº 6.830/80, com o ressarcimento de 50% do valor pago pela parte contrária a título de custas.

3- Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.

4- Omissões sanadas.

5- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, Moto Honda da Amazônia LTDA opôs Embargos de Declaração devido ao Acórdão de ID 6577426, o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MULTA EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que a reclamação do consumidor motivou-se em falha na prestação dos serviços, tendo em conta que este teria adquirido uma motocicleta com defeitos e a fornecedora não sanou o vício no prazo legal de 30 dias, restando devidamente demonstrada a infração.

2- O art. 57 do CDC estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do fornecedor e; a extensão do dano causado aos consumidores.

3- No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

4- O valor de R$ 23.765,13 fixado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 8.000,00, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os julgados deste E. TJES em situações semelhantes.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões de ID 6756829, pugna-se pela supressão da omissão concernente ao “
TERMO INICIAL
em que deverá ocorrer a
CORREÇÃO MONETÁRIA
e a incidência de
JUROS DE MORA
após a redução da Multa Administrativa do Procon-ES em Acórdão prolatado
”.

Razão assiste à Embargante, na medida em que não abordados, no acórdão recorrido, os termos iniciais dos juros e da correção monetária, bem como os respectivos índices, pelo que passo a sanar o referido vício.

A
jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

Em relação aos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança.

Na mesma toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO. OBSCURIDADE CONSTATADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO JULGAMENTO QUE REDUZIU A MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACLARATÓRIOS ANTERIORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...] 2. O acórdão recorrido, a despeito da fixação dos índices para cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor da penalidade administrativa reduzida, deixou de aclarar os termos iniciais de incidência das rubricas, a revelar a obscuridade nesse aspecto. 3. A correção monetária, a ser calculada conforme o IPCA, tem como termo inicial o julgamento colegiado que reduziu a penalidade administrativa, ao passo em que os juros de mora, calculados de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, são devidos desde o trânsito em julgado da decisão administrativa. 4. Recurso conhecido e provido. Aclaratórios anteriores conhecidos e parcialmente providos. (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC Nº 5000428-30.2017.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Julgado em 17/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. O acórdão vergastado, apesar de confirmar a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, não mencionou os termos iniciais dos acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis. 3. O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC Nº 5001036-23.2020.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Julgado em 27/04/2023)

Assim, deve incidir sobre o valor da multa revista, correção monetária com aplicação do IPCA-E a partir da data da prolação do Acórdão por meio do qual foi reduzida, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a Embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

Afirma a Embargante ainda ser necessária manifestação “
acerca dos Honorários Advocatícios devidos com a reforma da Sentença de 1ª instância, eis que diante do Acordão que deu Parcial Provimento ao Apelo Recursal é devido a reforma com a condenação da parte Apelada/Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, ou outro patamar de distribuição do ônus sucumbencial
”.

Também no ponto merecem ser providos os Aclaratórios, de modo que, analisando as peculiaridades do caso concreto, reconheço a hipótese de sucumbência recíproca e, por conseguinte, condeno as partes no pagamento das custas processuais – devendo-se observar, em relação ao Município, as disposições do art. 39 da Lei nº 6.830/80, com o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela parte contrária a título de custas.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser pago por cada parte ao advogado da parte
ex adversa
, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em idêntico sentido:

[...] 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii)
ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00)
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022). Sem grifo no original

[...] A questão envolvendo o valor da multa aplicada pelo Procon foi suficientemente enfrentada no acórdão objurgado, pretendendo o réu rediscutir o julgado, o que não é viável em sede de embargos de declaração. 2. Recurso do réu desprovido. 3.
A jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente
. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170324917, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)
Sem grifo no original

[...] Sobre os honorários sucumbenciais, não há que se falar em incidência sobre o valor da condenação, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente (acolhendo-se o pedido subsidiário).
O benefício econômico é perfeitamente identificado pela diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)
Sem grifo no original

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar as omissões relativas ao termo inicial e aos índices aplicáveis sobre o valor da multa a título de juros de mora e correção monetária, além daquela concernente à fixação das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração.